Tribunal: TJDFT
Processo: 0000204-67.2013.8.07.0018
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE) – LEI COMPLEMENTAR 24/75 – INEFICÁCIA DO BENEFÍCIO FISCAL – PREJUDICIALIDADE – CEELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 86/2011 – LEI DISTRITAL No 4.732/2011 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM CONTROLE CONCENTRADO.
A discussão acerca do não atendimento dos requisitos da Lei Complementar no 24/75 se encontra superada, em face da constitucionalidade da Lei 4.732/2011, reiterada em controle concentrado pelo eg. Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. E, assim sendo, a pretensão voltada ao reconhecimento da nulidade do termo, para possibilitar o ressarcimento dos valores segundo o regime normal de tributação, encontra-se prejudicada.